Tribunal: TJMT
Processo: 1017323-13.2026.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017323-13.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[VIVIAM CARLA IGNACIO VIEIRA - CPF: 939.048.351-49 (ADVOGADO), VIVIAM CARLA IGNACIO VIEIRA - CPF: 939.048.351-49 (IMPETRANTE), JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA - CPF: 794.382.379-68 (PACIENTE), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUARA/MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON DANIEL LIMA DE LORENA - CPF: 063.451.501-26 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1017323-13.2026.8.11.0000

IMPETRANTE: VIVIAM CARLA IGNACIO VIEIRA
PACIENTE: JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUARA/MT

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS A INDICAR
PERICULUM LIBERTATIS
. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ADEQUAÇÃO E SUFICIÊNCIA. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que converteu prisão em flagrante em preventiva, fundada na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal, em investigação por tentativa de homicídio qualificado
(art. 121, §2º, II, c/c o art. 14, II, ambos do Código Penal) e posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei n. 10.826/03).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) subsistem fundamentos concretos e contemporâneos para manutenção da prisão preventiva; e (ii) medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para resguardar a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva exige prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e demonstração concreta do perigo gerado pela liberdade do investigado, não bastando a gravidade abstrata do delito.

4. Embora presentes materialidade e indícios de autoria, as circunstâncias do caso indicam fato isolado, ocorrido em contexto de conflito interpessoal e consumo de bebida alcoólica, sem elementos concretos de reiteração delitiva.

5. A primariedade, residência fixa, vínculo laboral e ausência de indícios de ameaça à instrução criminal ou de fuga autorizam a substituição da custódia por medidas cautelares.

6. A proibição de contato com a vítima e as demais cautelares impostas mostram-se adequadas e proporcionais à preservação da ordem pública e da regular tramitação do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem concedida para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

Tese de julgamento:
"1. A prisão preventiva não pode ser mantida com fundamento apenas na gravidade do delito ou em elementos inerentes ao tipo penal. 2. Ausente risco concreto e contemporâneo à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, é cabível a substituição da custódia por medidas cautelares diversas."

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LVII; CPP, arts. 282, § 6º, 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 349.917/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 06.12.2016; STF, HC 122.057, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 10.10.2014.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1017323-13.2026.8.11.0000

IMPETRANTE: VIVIAM CARLA IGNACIO VIEIRA
PACIENTE: JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUARA/MT

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus,
com pedido de liminar, aviado em favor de
José Aparecido de Oliveira
preso pela suposta prática dos crimes de tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil (art. 121, §2º, II, c/c o art. 14, II, ambos do Código Penal) e posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei n. 10.826/03), apontando como autoridade coatora o juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Juara.

A defesa sustenta, na impetração, que o inquérito policial foi finalizado em 13/03/2026, com a elaboração do respectivo relatório conclusivo, tendo a denúncia sido ofertada em 28/03/2026, após a colheita dos elementos probatórios reputados necessários, inclusive provas testemunhais e periciais.

Aduz a ocorrência de constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva após o encerramento da fase investigativa, sob o argumento de excesso de prazo e ausência dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, notadamente quanto à contemporaneidade do
periculum libertatis.

Argumenta, ainda, que o paciente é primário, detentor de bons antecedentes, possui residência fixa e exerce atividade lícita, além de a vítima não mais se encontrar em situação de risco, circunstâncias que, a seu ver, afastam a periculosidade concreta e autorizam a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Amparado nesses argumentos, requereu a revogação da prisão preventiva, com a expedição de alvará de soltura, ou, subsidiariamente, a substituição da custódia por medidas cautelares previstas no art. 319 CPP.

A liminar foi indeferida e a autoridade indigitada coatora prestou as informações pertinentes.

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1017323-13.2026.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, busca o impetrante cessar o constrangimento ilegal a que é submetido o paciente por ordem do juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Juara, que decretou-lhe a custódia para garantia da ordem pública.

Conforme se extrai dos autos, notadamente do Relatório Final do Inquérito Policial, no dia 8 de março de 2026, por volta das 21h45min, na Fazenda Bama, situada na zona rural do município de Juara/MT, o paciente José Aparecido de Oliveira, após envolver-se em discussão verbal com a vítima Anderson Daniel Lima de Lorena, ambos trabalhadores rurais da propriedade, teria se apoderado de um rifle de pressão calibre 5.5, adaptado para utilização de munição calibre .22, e efetuado um único disparo em direção à vítima, atingindo-a na região facial.

Depreende-se, ainda, que, ao longo do dia, os trabalhadores da fazenda participavam de confraternização com consumo de bebidas alcoólicas, ocasião em que a vítima, em visível estado de embriaguez, teria provocado reiteradamente diversos colegas, inclusive o paciente, proferindo ofensas e desafiando-os para confronto físico.

Segundo narrado, no período noturno, após nova provocação da vítima, que teria reiterado a expressão
“você não é homem”,
o paciente dirigiu-se ao seu quarto e retornou portando o referido rifle, ocasião em que, após interpelar e ameaçar a vítima com a frase
“repete o que você disse agora”,
realizou o disparo que a atingiu na face.

Consta que José Aparecido permaneceu no local dos fatos aguardando a chegada da Polícia Militar, sendo autuado em flagrante delito. Durante a ação policial, foram apreendidos o rifle adaptado – contendo um cartucho deflagrado em seu interior – e 37 munições intactas calibre .22 LR Target, da marca CBC.

O juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Juara homologou o auto de prisão em flagrante e, após manifestação favorável do Ministério Público, converteu a custódia em prisão preventiva, ao fundamento da presença dos requisitos autorizadores da medida extrema:

[...] No caso, verifico haver provas da existência de materialidade e indícios suficientes de autoria, constatados por meio do boletim de ocorrência, termos de depoimento, e demais documentos carreados aos presentes autos, especialmente a gravação da prática delitiva por câmeras de segurança.

Por seu turno, a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva para garantia da ordem pública deve ser a medida ser tomada, com fundamento tanto na gravidade em concreto da(s) conduta(s), quanto na periculosidade do(s) agente(s), evidenciadas pelo modo de ação e outras circunstâncias ora valoradas, na medida em que o custodiado utilizando-se de arma de alto calibre, à curta distância da vítima, disparou contra ela e - ao que tudo indica - em razão de dívida financeira.

Vale frisar que eventuais condições pessoais favoráveis não são suficientes para colocação em liberdade, uma vez que tais condições não se sobrepõem à concreta necessidade da segregação cautelar na espécie, à luz da fundamentação aqui declinada e jurisprudência correlata (TJ-MT - HC: 10256282520228110000, Relator: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 01/03/2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 14/03/2023; STJ - RHC: 127656 PR 2020/0124908-3, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 11/05/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2021).

Inviável, ainda, a substituição da medida cautelar extrema por cautelares alternativas, visto que referidas medidas não se mostrariam suficientes ao caso dadas as circunstâncias concretas de maior gravidade, reveladas pelo modus operandi da empreitada criminosa e pelos elementos angariados até o presente momento.

Além disso, a prisão cautelar mostra-se necessária com o fim de tutelar a instrução probatória, sem prejuízo de nova reanálise caso angariados maiores elementos informativos capazes de reverter o quadro evidenciado até o momento.

No dia 7 de abril de 2026, o juízo
a quo
analisou pedido de revogação da custódia cautelar, mantendo-a nestes termos:

[...] O Ministério Público, sustenta que não houve alteração das circunstâncias que justificaram a prisão preventiva. De fato, não houve alteração. As circunstâncias que justificaram a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva permanecem inalteradas. A gravidade concreta da conduta, o modo de execução do crime, a periculosidade do agente e a necessidade de garantia da ordem pública continuam presentes.

A prisão preventiva não tem natureza punitiva, mas cautelar. Destina-se a garantir a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal. No caso dos autos, a prisão preventiva justifica-se pela necessidade de garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta e da periculosidade do agente.

A garantia da ordem pública não se confunde com clamor público ou antecipação de pena. Consiste na necessidade de evitar a reiteração delitiva, de preservar a credibilidade das instituições e de assegurar a paz social. A gravidade concreta do crime e o modo de execução demonstram que a liberdade do acusado representa risco à ordem pública.

A defesa requer, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal. Contudo, as medidas cautelares diversas da prisão somente são aplicáveis quando suficientes para garantir a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal.

No caso dos autos, as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram suficientes. A gravidade concreta da conduta, o modo de execução do crime e a periculosidade do agente exigem a manutenção da prisão preventiva. O comparecimento periódico em juízo, a proibição de ausentar-se da comarca e a obrigação de manter endereço atualizado não são medidas adequadas para garantir a ordem pública.

Diante do exposto, não se verifica alteração das circunstâncias que justificaram a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. A gravidade concreta da conduta, o modo de execução do crime, a periculosidade do agente e a necessidade de garantia da ordem pública permanecem inalteradas pelo que, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa de JOSÉ APARECIDO DE OLIVEIRA, mantendo-se a prisão preventiva decretada em audiência de custódia realizada no dia 10 de março de 2026, pelos fundamentos expostos.

A prisão preventiva como espécie de medida cautelar deve ser assentada nos critérios da
necessidade
e
adequação
, referidos no art. 282 do CPP, bem como no subprincípio da proporcionalidade em sentido estrito.

Bem por isso, cumpre ao juiz, primeiramente, verificar a
necessidade
de se restringir a liberdade do indiciado ou acusado, para tutela aos interesses do processo (conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal), da paz social (garantia da ordem pública) ou da ordem econômica. Diante de um juízo positivo da
necessidade
, cabe perscrutar, dentre as medidas existentes, aquelas que, em observância à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado, apresente-se
adequada
à salvaguarda dos referidos interesses superiores, considerando como tal aquela que se mostre com menor potencial de invasão dos direitos fundamentais do indivíduo.

Não por outra razão que o legislador dispôs
que “A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua
substituição
por outra medida cautelar”
(CPP, art. 282, § 6º).

Na realidade, não é a prisão preventiva que pode ser
“substituída”
por outras medidas cautelares. Ao contrário: apenas quando outras medidas menos gravosas não se mostrarem adequadas é que se abre espaço à prisão preventiva.

De qualquer modo, a prisão preventiva, quando presente sua
necessidade
e
adequação
, há de ser assentada no
fumus comissi delicti
e no
periculum libertatis,
o primeiro relacionado à prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria, e o segundo a uma das situações descritas no art. 312 do CPP.

Assim, a decretação ou a manutenção da prisão preventiva exige a demonstração de
elementos concretos
que evidenciem, de forma inequívoca, a sua necessidade.

Esta é a lição de Gustavo Henrique Badaró:

“A prisão não pode ser um corolário automático da imputação, o que significaria restaurar um regime de prisão obrigatória. A decretação da prisão não pode ter por fundamento apenas a gravidade abstrata do crime (por exemplo, por se tratar de tráfico de drogas ou de roubo). Aliás, tal prisão, além de desrespeitar a garantia constitucional da motivação das decisões judiciais, também fere a presunção de inocência, uma vez que decorreria do tipo penal imputado, independentemente da necessidade concreta da medida”
(Processo Penal, 3ª edição, 2015, Ed. Revista dos Tribunais, p. 991).

E não destoa a jurisprudência dos nossos Tribunais:

[...] A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico, e a medida deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art.93, IX, da CF), que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que a decisão esteja pautada em motivação concreta, vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime.

[...]
A garantia da ordem pública e a gravidade abstrata do delito, dissociadas de quaisquer elementos concretos e individualizados que indicassem a necessidade da rigorosa providência cautelar, não constituem fundamentação idônea para justificar a medida extrema. Constrangimento ilegal configurado
. [...]
(STJ, HC 349.917/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 15/12/2016).

[...] 3.
Prisão preventiva. Decretação por força da mera gravidade da imputação, sem base em elementos fáticos concretos. Inadmissibilidade. Medida que exige, além do alto grau de probabilidade da materialidade e da autoria (fumus commissi delicti), a indicação concreta da situação de perigo gerada pelo estado de liberdade do imputado (periculum libertatis) e a efetiva demonstração de que essa situação de risco somente poderá ser evitada com a máxima compressão da liberdade do imputado. Necessidade, portanto, de indicação dos pressupostos fáticos que autorizam a conclusão de que o imputado, em liberdade, criará riscos para os meios ou o resultado do processo. Inidoneidade, na espécie, dos fundamentos adotados para a decretação da custódia. Superação, nesse ponto, do enunciado da Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal.
[...] 4. A prisão preventiva exige, além do alto grau de probabilidade da materialidade e da autoria (fumus commissi delicti), a indicação concreta da situação de perigo gerada pelo estado de liberdade do imputado (periculum libertatis) e a efetiva demonstração de que essa situação de risco somente poderá ser evitada com a máxima compressão da liberdade do imputado. 5.
Constitui manifesto constrangimento ilegal a decretação da prisão preventiva com base na mera gravidade da imputação, sem a indicação concreta dos pressupostos fáticos

que autorizam a conclusão de que o imputado, em liberdade, criará riscos para os meios ou o resultado do processo.
6. Ordem concedida para revogar a prisão preventiva do paciente, estendendo-se seus efeitos aos corréus que se encontram na mesma situação
(HC 122057, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, Publicação DJe 10-10-2014).

Na hipótese dos autos, após detida análise do conjunto fático delineado, não vislumbro necessidade de manutenção da medida extrema imposta ao paciente José Aparecido de Oliveira.

Não se ignora a presença de prova da materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria, consubstanciados nos depoimentos testemunhais, na confissão parcial do paciente, nos laudos periciais e, especialmente, na gravação audiovisual que registrou a dinâmica dos fatos. Todavia, a aferição do
periculum libertatis
demanda exame mais minucioso das circunstâncias concretas que envolveram a prática delitiva.

As circunstâncias do fato, a despeito de reprováveis, não excedem a normalidade do tipo penal imputado. Extrai-se dos elementos informativos que o paciente, após sucessivas provocações por parte da vítima ao longo do dia, em contexto de confraternização marcado pelo consumo excessivo de bebida alcoólica, reagiu de forma desproporcional, porém sem prévia deliberação. Ao que consta, poderia ter efetuado novos disparos e não o fez, limitando-se a um único tiro, circunstância que, embora não descaracterize a tipicidade da conduta, indica menor intensidade do dolo de matar.

Ademais, há indicativos de que José Aparecido havia ingerido bebida alcoólica, encontrando-se possivelmente em estado de embriaguez, o que, conquanto não exclua a culpabilidade, deve ser considerado na análise da periculosidade concreta do agente, por ter contribuído para a redução de seu discernimento e para o descontrole emocional que culminou no evento.

De outro lado, não se verifica base empírica idônea para justificar a prisão preventiva sob o fundamento de garantia da ordem pública, com base no
modus operandi
adotado. A decisão impugnada, ao se apoiar na gravidade concreta decorrente do uso de arma de fogo e disparo à curta distância, valeu-se de elementos inerentes ao próprio tipo penal, sem demonstrar, de forma individualizada, que a liberdade do paciente represente risco atual e efetivo à ordem pública.

Também não há nos autos elementos concretos que indiquem risco de reiteração delitiva ou que a liberdade do paciente possa comprometer a ordem pública. Ao contrário, a decisão se ampara em conjecturas quanto à possibilidade de reiteração, desconsiderando
o fato de que o paciente não possui antecedentes criminais, condição que deve ser valorada em seu benefício
.

Além de primário, José Aparecido possui residência fixa no distrito da culpa e mantém vínculo laboral estável há cerca de três anos na Fazenda Bama, onde exerce a função de cerqueiro, conforme comprovado pela documentação juntada (ID. 226752765). Conta, ainda, com declarações de boa conduta (ID. 226752768 e 226752769) e com manifestação de ex-empregador atestando sua dedicação profissional e a intenção de reintegrá-lo ao quadro funcional tão logo seja colocado em liberdade (ID 226752770).

Tudo indica tratar-se de fato isolado, ocorrido em contexto específico de conflito laboral e de ingestão de bebida alcoólica por ambas as partes, sem indicativos de habitualidade delitiva ou de prévia premeditação.

Outrossim, não há indícios de que o acusado, em liberdade, pretenda prejudicar a instrução criminal, seja mediante destruição de provas, intimidação de testemunhas ou criação de álibis. Ao contrário, permaneceu no local dos fatos aguardando a chegada da Polícia Militar, conforme relatado pelas testemunhas, demonstrando submissão à autoridade e ausência de intenção de se furtar à aplicação da lei penal.

A vítima, por sua vez, encontra-se fora de perigo, conforme informações constantes dos autos, o que afasta alegação de risco à sua integridade. A imposição de medida cautelar de proibição de contato revela-se suficiente para resguardar sua incolumidade e prevenir eventual constrangimento.

Nesse contexto, a manutenção da prisão preventiva, especialmente após o oferecimento da denúncia e na ausência de riscos concretos e contemporâneos, configura indevida antecipação de pena, em afronta ao princípio da presunção de inocência e ao caráter excepcional da medida cautelar.

Destarte, mostra-se adequada e suficiente a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal, por serem proporcionais e aptas a resguardar a ordem pública e a regular tramitação do feito.

À vista do exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
CONCEDO

a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
José Aparecido de Oliveira
para substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas:

I – Declarar o endereço de sua residência e onde poderá ser encontrado, comunicando ao juízo criminal eventual mudança (art. 319, I, do CPP);

II – Comparecer mensalmente em juízo, até o quinto dia útil, para informar e justificar suas atividades (art. 319, I, do CPP);

III – Não se ausentar do território da Comarca de seu domicílio por mais de 24 (vinte e quatro) horas sem prévia comunicação judicial (art. 319, IV, do CPP);

IV – Não se envolver em outro fato criminoso;

V – Proibição de manter contato, por qualquer meio, com a vítima Anderson Daniel Lima de Lorena (art. 319, III, do CPP)
.

Delego ao juízo de origem a expedição do alvará de soltura em favor do paciente,
se por outro motivo não estiver preso
, devendo constar no mandado as medidas cautelares impostas, com a devida advertência quanto
à possibilidade de decretação de nova prisão em caso de descumprimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026